Tribunal: TJDFT
Processo: 0002601-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0002601-91.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: ADRIANO MAURICIO GOMES SANTOS ADVOGADO: GUSTAVO VITORIA SALES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================= Cuida-se de petitório, apresentado nesta data, pugnando pela redesignação do julgamento dos presentes autos, tendo em vista que o patrono do apelante se encontra na cidade de Campo Grande/MS. Inicialmente a sessão de julgamento na qual estava incluída esta apelação criminal havia sido designada para o dia 09.09.2021, às 13h30 (ID 28683396), oportunidade na qual o peticionante, Dr. Gustavo Vitória Sales, informou a intenção de realizar sustentação oral (ID 28692062). Posteriormente, redesignada a sessão julgamento para o dia 16.09.2021, às 13h30 (ID 28846596), o patrono do recorrente peticionou, em 08.09.2021, requerendo a dispensa da publicação acerca da pauta e manifestando ciência da nova data (ID 28844528). De todo modo, a referida pauta foi disponibilizada no DJe, no dia 09.09.2021 (ID 28914056). Do petitório de ID 29060647 consta que o causídico viajou para a cidade de Campo Grande/MS no dia 14.09.2021 e não consta data de retorno. Não há justifica plausível, portanto, para se adiar o julgamento dos autos, eis que desde o dia 08.09.2021 o peticionante já havia tomado ciência da data designada, inclusive, dispensando a publicação da pauta. Indefiro, portanto, o adiamento solicitado. Intimações necessárias. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR